Tribunal: STF
Processo: RHC 130738
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO OU DE VALORES (LEI Nº 9.613/98) – REFERÊNCIA, NA PEÇA ACUSATÓRIA, COMO INFRAÇÕES ANTECEDENTES, A CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, V) E AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VII) – EVENTOS OCORRIDOS ENTRE 1997 E 2004 – FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS SUPOSTAMENTE COMETIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – CONSEQUENTE ATIPICIDADE PENAL DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO PONTO EM QUE A DENÚNCIA INDICA COMO INFRAÇÃO ANTECEDENTE O DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE SOMENTE VEIO A SER TIPIFICADO PELA LEI Nº 12.850/2013 – SUBSISTÊNCIA PARCIAL DA ACUSAÇÃO PENAL, NO CASO, APENAS QUANTO AO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CUJO ILÍCITO ANTECEDENTE, TAL COMO DESCRITO NA DENÚNCIA, CORRESPONDE AO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, INCISO V) – RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL INSTAURADO CONTRA OS RÉUS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.